Tribunal: TJPA
Processo: 0806129-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806129-35.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HEMETERIO CIDADE OLIVEIRA CASTRO, MARIA DE FATIMA DA SILVA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DOS GENITORES. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de dano moral e material formulado pelos genitores de Gesiel da Silva Castro, que estava custodiado no Centro de Recuperação I (CRPP I), em Santa Izabel do Pará, e foi brutalmente assassinado.

2.

Entendo que além de incidir a responsabilidade do Estado no caso em tela, não há provas da diligência para garantir a integridade do custodiado, inclusive quando se constata que só fora encontrado o corpo após os familiares receberem uma denúncia e demandarem diligência específica da Administração Pública.

3.

Cediço que
a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva.

4.

Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral.

5.

No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência dos genitores é presumida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, nos seguintes termos:

“
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de pensão mensal aos genitores do
de cujus,
no montante correspondente a um 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, a título de danos materiais, até quando falecido completasse 65 anos de idade, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro, assim como, ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, ambos acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária conforme Temas 810 e 905 do Supremo Tribunal Federal.”

O Estado do Pará, ora Recorrente, relata que foi ajuizada demanda pelos recorridos visando o pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência da morte de seu filho, que estava custodiado no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I (CRPP I).

Inicialmente, o Apelante diz ratificar e reiterar todos os argumentos expendidos em sua contestação e demais manifestações, que passam a fazer parte das razões recursais.

Afirma que o Estado demonstrou a ausência de nexo de causalidade entre o falecimento do filho dos recorridos e a conduta dos agentes, mas mesmo assim houve a condenação do ente público.

Argumenta que no caso de conduta omissiva, a teoria de responsabilidade civil adotada é a teoria da culpa do serviço, em que deveria comprovar a má execução do serviço ou a falta de prestação que ocasione dano extraordinário à vítima, e que no caso analisado não foi comprovada a omissão alegada.

Diz, também, que não ficou evidenciada a falha no preparo ou atuação dos agentes estatais e que a Administração não pode responder por todo dano alegadamente causado por seus agentes, sem critérios, sob pena de criar uma “indústria de indenizações”.

Alega que o fato foi causado por terceiros e que observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso, realizando revistas nas celas e adotando medidas de segurança.

Indica que, se for o caso de imposição do dever de indenizar, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, aplicando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Adverte que não estão comprovados os danos materiais, pois não há como presumir a ajuda mútua entre os integrantes de família de baixa renda.

Ao final, aponta a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Assim, ao final, pleiteia o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada e/ou reformada no que couber.

Os recorridos ofertaram contrarrazões (Id. 4488337).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id. 8523081).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente a demanda na qual os apelados pretendiam indenização por danos morais e materiais, em razão da morte do filho que estava custodiado no
Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I (CRPP I), Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Verifico ser incontroverso que o
de cujus

Gesiel
da Silva
Castro
estava custodiado no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I, em Santa Izabel do Pará, e que fora assassinado no interior do referido centro.

O Estado do Pará aduziu, em resumo, que não há como se imputar responsabilidade à Administração Pública, vez que adotou todas as medidas para garantir a integridade do custodiado, e que o dano causado decorreu de culpa de terceiro.

Diz que não ficou comprovada omissão capaz de gerar a obrigação do Estado em reparar o dano.

Considerando o contexto apresentado, devo ponderar que, no que tange à responsabilidade civil do Estado, o §6º do artigo 37 da Constituição Federal estipula que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta feita, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a ação ou omissão do Poder Público, sendo que neste último caso é necessária a existência de um dever específico de proteção.

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento (RE 841.526 – Tema 592), tendo fixado o seguinte entendimento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

Verifico, ainda, restar evidente que o detento foi brutalmente morto dentro das dependências do Centro de Recuperação, sendo que o corpo fora encontrado após a realização de uma revista.

Ocorre que não há nos autos conjunto probatório que corrobore com a alegação de culpa de terceiro e que o Estado não teria como interferir numa circunstância extraordinária.

Desse modo, avalio que
o Estado, em razão da omissão, ou seja, da falta de ação diligente para resguardar a integridade física do custodiado, colocou em risco a vida do filho dos apelados, e por essa razão deve responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse aspecto,
consigno o voto do Excelentíssimo Ministro Luix Fux, Relator do RE 841.526, em que ponderou que o nexo de causalidade entre a atuação estatal e a morte do preso é rompido quando se trata de evento que não poderia ser evitado pela Administração Pública, o que não foi o caso dos autos.

Veja-se:

“Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano
.

(...)

No que se refere às mortes naturais
, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo

de tal omissão óbito que era previsível.
Há casos
, porém,
em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade
.

(...)

Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público.
Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal
-
as quais devem ser comprovadas pela Administração
-, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.”

Portanto, concluo que as provas carreadas aos autos demonstram a inobservância pelo Estado do Pará do seu dever específico de proteção (art. 5º, inciso XLIX, da CF/88), o que enseja a sua responsabilidade pela morte ocorrida nas dependências do estabelecimento prisional.

Assim, considero devida a condenação ao pagamento de danos morais aos autores (genitores), que, evidentemente, tiveram que suportar profunda dor e tristeza com a morte brutal de um ente querido.

Levando-se em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como as circunstâncias do caso em tela, vislumbro que o valor fixado a título danos morais é adequado, não havendo reparos a serem efetuados na sentença.

Quanto ao pedido de dano material, conforme adequadamente exposto na sentença, entendo que por se tratar de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica dos genitores em relação ao seu filho.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - MORTE DE DETENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DEPENDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 - EFEITO DECORRENTE DA SUSPENSÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEQUENCIAIS, DO ACÓRDÃO PROFERIDO RE Nº 870947/SE. A responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido pela Constituição da República de 1988 em seu art. 37, § 6º. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença do fato ou conduta atribuído ao poder público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos. Nos termos do art. 5º, XLIX da Constituição Federal é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, sendo patente a responsabilidade estatal ao deixar de zelar pela vida de detento sob a sua custódia. O dano moral tem caráter imaterial, de modo que, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. Resulta em efetivo dano moral a perda de um ente próximo. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. Em consonância com entendimento unânime do e. Superior Tribunal de Justiça, prescindível a comprovação da dependência econômica da genitora com relação ao seu filho, morto dentro do presídio, porquanto, por se tratar de família de baixa renda, presume-se a ajuda mútua entre os integrantes do núcleo familiar. Em razão do efeito suspensivo atribuído nos embargos declaratórios no re curso extraordinário nº. 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, como fator de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da lei nº 11.960/09.

(TJ-MG - AC: 10105150395322001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 16/05/2019)”

Ademais, averiguo como adequado valor e o prazo fixado, estando de acordo com a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. FALHA NO DEVER CONSTITUCIONAL DE CUSTÓDIA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. CARACTERIZADO. PRECEDENTE DO STF. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INFERIOR AOS VALORES BALIZADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A presente querela versa sobre a reparação de danos morais e materiais decorrentes do homicídio ocorrido em uma rebelião à data de 29 de abril de 2019, que teve como vítima descendente da parte autora, nas dependências da Unidade Prisional CPPL-I, em Itaitinga/CE, onde o de cujus cumpria pena privativa de liberdade, ou seja, se encontrava sob a custódia penal do Estado do Ceará. 2. Cumpre asseverar que, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade é objetiva  ainda que omissivo o ato. Note-se que, estando o falecido cumprindo pena privativa de liberdade à época do evento danoso, incide o dever constitucional de guarda do detento. Precedentes STF. 3. A regra da responsabilidade objetiva, adotada pelo direito brasileiro, funda-se na teoria do risco administrativo. É necessário que se constate a conduta, o dano e o nexo causal, sendo dispensada a análise de culpa ou dolo. Há, no caso dos autos, inegável nexo causal entre a conduta (omissão) do ente federativo e o dano suportado pela vítima, uma vez que o nexo de causalidade tem como gênese a violação ao dever de custódia do Estado, sendo de rigor a responsabilidade imputada. Precedentes. 4. O juízo de primeiro grau fundamentou seu decisum nos termos acima explanados, e, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, condenou o Estado do Ceará ao pagamento, a título de danos materiais, de pensão mensal no importe de 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade. Tal ponto da sentença há de ser mantido, pois, ainda que a presunção de dependência econômica seja juris tantum, ou seja, relativa, é certo que pressupõe-se, pois, a hipossuficiência da família do falecido e a contribuição deste para a renda familiar. 5. Noutro giro, em relação ao montante da indenização a título de danos morais, entende-se que o quantum indenizatório arbitrado pelo primeiro Juízo, valorado no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em benefício da autora, se mostra insuficiente e em desconformidade com o entendimento desta Câmara, motivo pelo qual há de se majorar tal quantia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prestigiando decisões anteriores desta Câmara, evitando-se enriquecimento sem causa e representando justa punição pelo ilícito. 6. Recursos de Apelação manejado pelo Estado do Ceará conhecido e desprovido. Recurso de Apelação manejado pela parte autora conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer de ambos os Recursos de Apelação para negar provimento à insurgência recursal do Estado e para dar provimento ao recurso manejado pela parte autora, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 27 de julho de 2020 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - AC: 01436803720198060001 CE 0143680-37.2019.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/07/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023